Tribunal: TJMT
Processo: 1005043-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005043-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LARISSE EDWIRGES CORREA CASTRO - CPF: 851.343.501-59 (AGRAVADO), ILMARCIA RIBEIRO LIMA - CPF: 019.716.291-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ABERTURA DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas (TJMT – Órgão Especial – MS n. 1000309-31.2017.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001801-91.2018.8.11.0010, que deferiu a tutela de urgência, determinando a posse das Agravadas no cargo de Técnico Administrativo Educacional – Comarca de Jaciara.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que os sete candidatos aprovados foram devidamente nomeados e somente um destes não tomou posse, não havendo se falar na imediata nomeação das Recorridas, classificadas em 9o e 10o lugar para provimento do cargo de Técnico Administrativo Educacional, Município de Jaciara, previsto no Edital no 001/2017/SEDUC.

Argumenta que não obstante a candidata aprovada em 3o lugar não tenha tomado posse, posteriormente houve a nomeação dos candidatos subsequentes, classificados em 6o e 7o lugares.

Afirma que não demonstrada a preterição do direito à nomeação, compete à Administração, mediante critérios de conveniência e oportunidade, convocar os candidatos classificados em cadastro de reserva.

Assevera que a contratação de servidores temporários atende a necessidade transitória da Administração, não caracterizando, por si só, preterição dos candidatos classificados em concurso público.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo vindicado foi deferido (ID 7457886).

As Agravadas apresentaram contrarrazões (ID 10117482), dando pontual combate às razões recursais, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos
que Larisse Edwirges Correia Castro
e
Ilmarcia Ribeiro Lima Mendonça (Agravadas)
ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer em face do
Estado de Mato Grosso (Agravante)
, para nomeação no cargo de técnico administrativo educacional – polo de Jaciara/MT, do certame público estadual regido pelo Edital no 001/2017, para qual foram classificadas, respectivamente, na 9a e 10a posição

Asseveram que o edital previu 07 (sete) vagas e, assim foram convocados os setes primeiros candidatos; porém, apenas 04 (quatro) tomaram posse.

Alegam que os próximos candidatos classificados deveriam ser convocados, existindo direito subjetivo à nomeação.

É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação.

Todavia, em cognição sumária, diante do ato da Administração Pública de ter tornado sem efeito
03 (três) destas nomeações, haja vista a desistência dos convocados, fato este inclusive ratificado pelo Agravante no ofício no 519/2018/UAGP/SAGPE (ID 14592785 - Págs. 12/14 – dos autos de origem), depreende-se que o Estado atesta a vacância dos cargos.

Portanto, resta presente a plausibilidade do direito invocado, de modo que, reconhecida a necessidade do preenchimento das vagas, de rigor a convocação das candidatas classificadas nas sequências seguintes (8a, 9a e 10a),
ainda que aprovada fora das vagas previstas no edital.

A corroborar o acima exposto:

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO
NÚMERO
DE
VAGAS
OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE
VAGAS
A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1. ‘
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas
vagas
ou a abertura de novo
concurso
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das
vagas
previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca

necessidade
de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
(...)’ (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019).
2.
É cabível a nomeação de candidato classificado fora do
número
de
vagas
previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de
vagas
existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas
vagas
durante o prazo de validade do
concurso
, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em
número
maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as
vagas
para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do
número
de
vagas
ofertadas.

(N.U 1000309-31.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020